Tribunal: TJMT
Processo: 1043537-54.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043537-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), WILLIAM CESAR GONCALVES CARDOSO - CPF: 265.232.051-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

COM BASE NO ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DA

DILIGÊNCIA EXIGIDA

PELO § 1º, DO ART. 485 DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A inobservância do § 1º, do art. 485 do CPC pelo juiz singular enseja à nulidade da sentença, e o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

“
É obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador
”.
(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR – 3º Turma – Min. Rel,. Ricardo Villas Boas Cueva

DJ 18/6/2015 )

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1043537-54.2022.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WILLIAM CESAR GONCALVES CARDOSO

RELATÓRIO

Trata-s
e de Recurso de Apelação Cível interposto pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra a sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1012428-90.2020.8.11.0041,
proposta em face de
WILLIAM CESAR GONCALVES CARDOSO

extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Inconformado, o banco busca a reforma da sentença ao argumento de que não foi intimado pessoalmente para sanar a falha em 5 (cinco) dias, conforme preconiza o art. 485. III, e § 1º do CPC.

Registra que “
a regra de intimação digital não é de exclusividade, é de preferência, contudo uma vez não solucionada a intimação feita pelo portal eletrônico deveria então ter sido enviada a intimação postal a fim de evitar eventual nulidade nos autos. Cumpre ressaltar ainda que a intimação eletrônica não tem validade como intimação pessoal, logo o feito não poderia ter sido julgado extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso III, até porque os patronos do autor também não foram intimados para dar andamento ao feito sob pena de extinção”.

Alega que o recorrente deu efetivo andamento ao processo, solicitando o desentranhamento do mandado para que fossem realizadas diligências em novo endereço restando, apenas, a comprovação do recolhimento das custas necessárias ao desentranhamento do mandado.

Aduz que o processo deve tramitar conforme as normas procedimentais previamente estabelecidas, a fim de dar estabilidade aos atos judiciais, de modo que, a manutenção do
decisum
enseja violação ao princípio do devido processo legal e ao direito de ação do Recorrente.

Assevera que o juiz deve buscar o fim social a que a lei se destina, evitando-se excesso de formalismo.

Argumento de que o julgador singular não deveria ter extinto a ação pois isso dará ensejo ao reingresso de uma nova ação idêntica, o que vai de encontro com o princípio da economia processual, requerendo, ao final, o provimento do Apelo, para anular a sentença recorrida,

retornando-se os autos a origem para o seu regular prosseguimento,
, além do prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões, diante da ausência da triangularização do processo.

É o relatório.

Publique-se pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Insurge-se o apelante contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, por entender pela falta de interesse do autor, em promover o andamento do feito, abandonando a causa com fulcro no art. 485, III do CPC.

O apelante distribuiu a presente Ação de Busca e Apreensão

do automóvel

VEÍCULO MARCA HONDA, MODELO CIVIC SEDAN SI 2.0 16V 192CV 4P, CHASSI 93HFA55507Z200309, PLACA DYB3J36, RENAVAM 00914339400, COR PRETA, ANO 2007/2007, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL,
diante do inadimplemento do Apelado, a partir da
prestações de 26/08/2022,
do contrato nº
20034607252 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 26/03/2021, no valor de R$ 43.537,19 (quarenta e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e dezenove centavos), para ser restituído por meio de 36 prestações mensais, no valor de R$ 1.518,77 (um mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), com vencimento final em 26/03/2024,

A liminar foi deferida (id nº 164964836), sendo determinada a expedição do mandado de busca e apreensão do bem.

Expedido mandado de busca e apreensão do bem, este restou infrutífero conforme certificado pelo oficial de justiça (id nº 164964838).

Foi determinado a intimação da parte para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, (id nº 164964839), vindo a instituição financeira aos autos requerer
o desentranhamento do mandado, para que novas diligências sejam efetuadas, na tentativa de retomar o veículo e citar o réu.
(id nº 164964841)

Posteriormente, sobreveio a sentença extintiva impugnada sem julgamento do mérito, com base no art. 485, III do NCPC. (id nº 164964843)

Esses fatos, a meu ver, demonstram, de forma inequívoca, que não foi cumprida com exatidão a regra legal contida no § 1º do art. 485 do CPC, porquanto além de a intimação que antecede a extinção do feito com fulcro no abandono da causa ter que ser específica para esta finalidade, deve ser realizada na pessoa da própria parte,

exatamente para que o Autor não seja surpreendido com eventual desídia de seu patrono.

Assim, a situação espelhada seria apta a ensejar eventual abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III. por não promover os atos e as diligência que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias
;

E para a aplicação de tal comando legal, todavia, cumpre ao magistrado obedecer à imposição inserta no §1º, também do art. 485 do CPC, e cujo teor é o seguinte:

“Art. 485 (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Aliás, consoante entendimento pacificado na jurisprudência do STJ, “
é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador
”.
(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR – 3º Turma – Min. Rel,. Ricardo Villas Boas Cueva

DJ 18/6/2015 )

O professor

Antonio Carlos Marcato
também ensina que: “
Essa intimação não é dirigida ao advogado, mas à própria parte. Intimação pessoal é, em princípio, aquela feita pelo oficial de justiça, em cumprimento a mandado ou carta (precatória, rogatória ou de ordem); também o é a realizada pelo escrivão, em cartório; e, ainda, a efetivada pelo juiz, em audiência”
. (Código de Processo Civil Interpretado, São Paulo: Atlas, 2004, p. 770)

Nesse sentido já decidiu estre Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA –AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1.º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXISTÊNCIA DE REGRAS PRÓPRIAS PARA O CASO DE FEITO EXECUTIVO – VIABILIDADE DE ARQUIVAMENTO E NÃO EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

“(...) 4. Em caso de descumprimento da parte para o depósito de diligência do Senhor Oficial de Justiça para cumprimento de mandado, vencido o prazo, mesmo e se for regularmente intimado pessoalmente a credora para suprir a omissão de seu advogado, a questão não é de extinção da execução e sim determinar seu arquivamento, para futura eventual extinção pela prescrição intercorrente.
5. Se o magistrado, ao extinguir o feito de execução sem julgamento do mérito, o fez fora do figurino jurídico processual aplicável à espécie, de rigor é a anulação da sentença com determinação regular do processo de execução.
(N.U 0008253-90.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)”.

(N.U 1035241-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.

(N.U 1030015-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -

EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485 DO CPC

-
SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.
(N.U 1039799-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Assim, não foi cumprida com exatidão a regra legal contida no dispositivo supra, impondo-se o acolhimento do pleito recursal, anulando-se a sentença prolatada e imprimindo-se normal seguimento ao feito na instância de piso.

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Instância de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023